Tribunal: TJMT
Processo: 0000205-69.2011.8.11.0096
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000205-69.2011.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA - CPF: 310.964.938-10 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER JOHNSON FARIAS CAVALCANTE - CPF: 505.774.765-72 (VÍTIMA), VANDERLEI DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 002.151.651-01 (ASSISTENTE), MIGUEL LEMES DOS REIS - CPF: 304.375.121-34 (ASSISTENTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), WAGNER JOHNSON FARIAS CAVALCANTE - CPF: 505.774.765-72 (ASSISTENTE), João Batista Romão (ASSISTENTE), Wellington Rafael de Souza Oliveira (ASSISTENTE), JAIR CUPERTINO DE OLIVEIRA - CPF: 919.396.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DA CUNHA - CPF: 028.127.291-39 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 958.378.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
– PROPRIEDADE COMPROVADA, PORÉM NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO – PROCEDÊNCIA – BEM QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EXARADA – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS MERAMENTE ADMINISTRATIVAS PARA A RESTITUIÇÃO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Preenchidos os requisitos do art. 118 do Código de Processo Penal e, tratando-se de artefato bélico, o qual é regido por legislação especial, possível a restituição da arma apreendida com certificado de registro, ainda que vencido, desde que atendidas as providencias administrativas necessárias para a renovação, conforme a Lei nº 10.826/03 e Decreto nº 9.845/19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
José Agrestes Malacrida Cevada
, contra sentença anexada sob o ID. 175391688 em que foi reconhecida a
extinção da punibilidade
pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §1º e 4º, do Código Penal; e artigo 14 da Lei n. 10.826/03
, bem como se determinou o
encaminhamento das armas apreendidas
ao
Comando do Exército Brasileiro
(art. 25 da Lei nº 10.826/03).

Em suas
razões
recursais (ID 175391690), a Defesa alega que a Espingarda CBC Calibre 36, nº 84608, deve ser restituída ao apelante porque ele
é o legítimo proprietário
, bem como, porque
não interessaria mais ao processo
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 175391699).

Em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito
.
(ID. 186339184)

“EMENTA: Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pedido de restituição da arma de fogo apreendida. Possibilidade. Punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

José Agrestes Malacrida Cevada
se in
s
u
rge contra a sentença que reconhecer a extinção da punibilidade da prática delitiva referente aos crimes previstos no
art. 155, §1º e 4º, do Código Penal; e artigo 14 da Lei n. 10.826/03
, bem como determinou o
encaminhamento das armas apreendidas
ao
Comando do Exército Brasileiro
(art. 25 da Lei nº 10.826/03).

Fez juntar aos autos Registro do SISNARM – Sistema Nacional de Armas -, sob ID. 175391691, no qual a
Espingarda CBC Calibre 36, nº 84608
, sob nº de Registro 001512619, encontra-se devidamente registrada sob seu nome, porém encontra-se vencido desde a data de 12.4.2018.

Como bem alinhavado pela procuradoria, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há como manter a retenção da arma apreendida, porquanto o perdimento é consequência lógica da condenação penal.

Porém, não podemos esquecer que estamos diante artefatos bélicos, os quais possuem legislação especial para a sua regulamentação, sendo que a Lei nº 10.826/03, em seu art. 4º institui os
requisitos técnicos
para a emissão da autorização para a aquisição e registro de arma de fogo, quais sejam:

Art. 4
o

Para adquirir arma de fogo de uso permitido
o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos
:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

Assim, para a obter da autorização para a aquisição e registro de arma de fogo, é necessário preencher,
cumulativamente
, os requisitos previstos no art. 4º da lei, dentre eles, comprovar idoneidade através de certidões de antecedentes criminais e, não havendo o preenchimento dos requisitos, a aquisição do armamento não será autorizada.

Ainda assevera art. 45-B do decreto nº 9.847/19, que vigorava à época da apreensão do armamento:
“
As armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003.
”

Nesse sentido:

(...)EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 65, § 10º, do Decreto 5.123/04, dispõe que, após a elaboração do laudo pericial e quando não mais interessar ao processo, a arma de fogo pode ser devolvida ao legítimo proprietário, desde que de uso permitido e sejam cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, o que não ocorreu no caso em questão.

(TJ-MG - APR: 10363130050919001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 15/07/2019)

Consigno ainda que o Apelante, anteriormente, postulou a restituição do armamento (ID. 175391682 – Pág. 185), ocasião em que informou ser o proprietário e que se tratava de bem de família, o qual passou por gerações. Porém indeferido (ID. 175391682 – Pág. 195/196) por inda interessar ao processo.

Nesse desenrolar, por ter sido extinta a punibilidade, por se tratar de arma de fogo, cujo o simples porte, sem a autorização legal configura crime, necessário que o Apelante se resguarde e tome as providências legais para regularizar o armamento, antes de sua retirado junto ao estabelecimento onde ele se encontra. Nesse sentido:

(...) 3. Restituição da arma de fogo apreendida. Inexistindo determinação legal em sentido contrário, cabível a restituição da arma de fogo apreendida, a ser procedida pelo MM. Juízo a quo desde que comprovada a autorização atual de porte ou posse da arma de fogo.APELO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO, DESDE QUE COMPROVADA AUTORIZAÇÃO ATUAL DE PORTE OU POSSE.

(TJ-RS - APR: 70084083526 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 27/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2020)

Dito isso, e levando em consideração que o Apelante já possui um registro anterior, porém vencido, entendo que o pedido de restituição deve ser deferido, contudo, o armamento deverá ficar apreendido na Polícia Federal e somente será entregue após a renovação do registro e obtenção de guia de transporte, de acordo com os procedimentos administrativos estabelecidos na Lei nº 10.826/03 e Decreto nº 9.845/19 que a regulamenta.

Diante do exposto, em
parcial

consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal
,
para
autorizar a restituição da Espingarda CBC Calibre 36, nº 84608, sob nº de Registro 001512619
ao Apelante
José Agrestes Malacrida Curvina
, mediante certidão e recibo nos autos, porém, após regularizada a renovação do registro e providências administrativas junto aos órgãos competentes
, nos termos estabelecidos pela Lei n.º 10.826/2003 e Decreto n.º 9.845/2019, o que deverá ser fiscalizado pelo Magistrado da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024